Tribunal: TJMT
Processo: 1024753-34.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024753-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de este órgão fracionário ter adotado entendimento diverso de outra Câmara deste e. Tribunal não constitui a contradição elencada no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, capaz de ensejar o acolhimento de aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024753-34.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra v. acórdão desta Câmara (Id 58277494), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões recursais, a embargante aponta contradição no acórdão embargado “
essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela seguradora, por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Também assevera que
“
os documentos utilizados como comprovação dos danos e de suas razões referem-se, na verdade, a meros orçamentos/laudos, produzidos de forma unilateralmente pelos clientes da embargada e sequer acompanhados de embasamento técnico”
, motivo pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal (Id
60680464
).

Contrarrazões ofertadas no Id
62394471.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.”

Nas razões expostas no presente recurso, a embargante afirma que o
decisum
embargado seria contraditório, porquanto estaria em desconformidade com o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça.

Entretanto, o vício da contradição, sanável pela via estreita dos embargos, ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, é a presente na própria decisão, quando há afirmações conflitantes entre si, demonstrando incoerência e/ou desarmonia de pensamentos do julgador.

Da leitura dos autos infere-se que a decisão embargada fundamentou o entendimento quanto a procedência da ação de base na responsabilidade objetiva inerente ao próprio serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, de cunho eminentemente público, já que deve ser prestado de forma contínua e sem falhas/interrupções, sendo a mesma prevista no texto constitucional (art. 37, §6º da CF).

Logo, basta a comprovação do nexo de causalidade e os danos efetivamente experimentados para que a parte interessada faça
jus
à reparação intentada, ao passo que seu afastamento somente se faria possível mediante a comprovação de uma excludente de ilicitude, o que não restou observado a contendo pela ora embargante, fato que, aliás, constou expressamente do acórdão embargado, ao consignar que
os
documentos anexados à inicial pela embargada, quais sejam: aviso de sinistro (Id
55399065
), abertura de processo de sinistro (Id
55399075
), apólice do seguro (Id
55399076
), laudo técnico (Id
55399071
),
comprovam o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, que não se desincumbiu d
o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, sequer
trouxe um documento capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Ademais, somente a contradição interna, ou seja, na própria decisão, legitima os embargos de declaração e não a contradição externa por entendimento diverso adotado em outro julgado e/ou órgão fracionário, uma vez que, eventual dissenso jurisprudencial representa circunstância externa e não autoriza o acolhimento do recurso.

Assim, no caso em comento, em que pesem as irresignações delineadas, denota-se que a embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO MANTIDA – QUESTÕES NECESSÁRIAS À ANÁLISE JUDICIAL DEVIDAMENTE APRECIADAS E ABORDADAS –
ACLARATÓRIOS QUE SE PRESTAM A SANAR CONTRADIÇÃO INTERNA, NÃO DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DANTES PROLATADOS PELO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO DECIDIDO
– UNIFORMIZAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS APRECIADAS – VIA INADEQUADA – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na dicção do CPC art. 1.022, os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, pois, prestam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Para além disso, inviável a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.
2. Da Corte Cidadã: “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador.” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2013)
”
(TJ-PR – ED: 00289783920188160000 PR 0028978-39.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Esse também é o entendimento que se extrai do seguinte aresto do colendo STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois, sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 474.901/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014) (Grifo nosso).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020